Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, para que se manifestem sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de IACI DO VALLE (ID 30540771). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601